Tribunal: TJDFT
Processo: 0701474-75.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS AJUIZADA PELO PAI EM FACE DA FILHA MENOR. DEVER DE SUSTENTO. CAPACIDADE. CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO. NÃO VERIFICADA. OUTROS FILHOS MENORES. ESCOLHA DO GENITOR DE AMPLIAR SUA PROLE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA AÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O §1o do artigo 1.694 do Código Civil preceitua que os alimentos não devem ser fixados apenas na proporção das necessidades do reclamante, mas, igualmente, com base nos recursos da pessoa obrigada, em consonância com o trinômio proporcionalidade-possibilidade-necessidade.

2. Os argumentos lançados na expectativa de ver reduzidos os alimentos anteriormente fixados, relativos à existência de outros filhos menores que igualmente necessitam de pensionamento, não consistem em circunstâncias que, por si só, devam acarretar a revisão da obrigação alimentar. Vale dizer, ao optar por constituir família e aumentar sua prole, o alimentante não poderia deixar de considerar a obrigação alimentar devida ao filho existente.

3. Dos alimentos fixados em primeira instância para o patamar a que se pretende com o manejo do recurso, denota-se substancial redução na pensão destinada à apelada, que já não é de alto valor, o que pode comprometer o custeio das despesas mais básicas da alimentanda, como alimentação, vestuário, saúde e educação.

4. Em atenção às particularidades do caso, de rigor a manutenção da pensão alimentícia destinada à menor apelada, no patamar originariamente fixado.

5. Apelo conhecido e desprovido.